Tribunal: TJDFT
Processo: 0736783-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA E PLANO DE PECÚLIO INDIVIDUAL. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. EVIDENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Autor visando a reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato de assistência financeira e do plano de pecúlio individual, em razão de violação deliberada das normas consumeristas, ausência de informações claras e cláusulas excessivamente abusivas.
II. Questões em discussão.
2. São quatro basicamente as questões em discussão: (i) nulidade do contrato de assistência financeira e do plano de pecúlio individual (ii) repetição do indébito em dobro; (iii) indenização por dano moral, e (iv) aplicação da Resolução do Banco Central 4.292/2013 ao caso em questão.
III. Razões de decidir.
3.1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enquadrando-se o Autor e a Ré nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, estabelecidos pelos artigos 1o e 2o do Código de Defesa do Consumidor.
3.2. A previsão expressa do art. 51, inc. IV, do CDC, de que são nulas as cláusulas contratuais que: “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”
3.3. Ausência de informação clara e detalhada ao consumidor das condições contratuais pela Futuro – Previdência Privada e cláusulas contratuais em excessivas desvantagens ao cliente.
3.4. A Resolução do Banco Central 4.292/2013 aplica-se ao caso em questão. Considerando que, a Ré por meio do contrato de “assistência financeira” realizou verdadeira operação de portabilidade de dívida que o consumidor possuía com outro Banco.
3.5. Previsão do art. 42, parágrafo único do CDC: “consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
3.6. Não se conhece de pedido genérico que não expõe expressamente suas dimensões e nem indica sua causa de pedir.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação parcialmente conhecida, na extensão conhecida, provida em parte, sentença reformada.
Tese de julgamento: “o contrato firmado com excessiva desvantagem ao consumidor e com violação do dever de informação adequada e clara pelo fornecedor/prestador do serviço ou produto, é nulo de pleno direito”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, II e III; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 39, V, 42, § único e 51, IV; e Resolução n. 4.292/2013 do BACEN, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula n. 563; e TJDFT, APC 0708555-53, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.19.09.2024.